Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-14.2016.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002622-14.2016.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), EDSON POMPILIO BORGES - CPF: 277.397.599-53 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDAE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIDOS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se o acórdão embargado não analisou o pedido relacionado à inversão/fixação dos honorários sucumbenciais em razão da rejeição da exceção de pré-executividade em segundo grau, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a
condenação em honorários sucumbenciais quando a Exceção de Pré-Executividade é rejeitada ou julgada improcedente.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação nº
0002622-14.2016.8.11.0033
, interposto pelo
Embargante
, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo Embargado, afastar a prescrição/decadência, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Aduz que o acordão embargado não analisou a matéria relacionada à inversão/fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública em razão da modificação da sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Sustenta que conforme mencionado nas razões de apelação, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do exequente, quando a exceção de pré-executividade é rejeitada.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o suposto vício de omissão e, consequentemente, para que seja aplicado o efeito infringente, para inverter os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

A parte Embargada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente Embargos de Declaração. Vejamos.

Extrai-se dos autos que o Magistrado
a quo
, em sentença,

­havia acolhido a exceção de pré-executividade oposta pelo executado
EDSON POMPILIO BORGES para declarar

a prescrição dos créditos inscritos na
CDA n.º 201412298, objeto da
Ação de Execução Fiscal nº 2622-14.2016.8.11.0033, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbências fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Contra essa sentença a Fazenda Pública Estadual interpôs o recurso de apelação onde arguiu a não ocorrência de prescrição, requereu a continuidade do feito executivo, bem como a inversão do ônus sucumbenciais.

Esta e. Câmara, ao julgar o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso entendeu pela não ocorrência de Decadência, reformou a sentença objurgada para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinou o

regular prosseguimento do feito executivo.

A Fazenda Pública Estadual opôs os Embargados de Declaração, onde arguiu que no acordão embargado não foram analisados os argumentos relacionados à inversão e/ou fixação dos honorários sucumbenciais

em razão da rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora Embargado.

Ao analisar o acórdão objurgado verifica-se que, de fato, esse argumento recursal (honorários sucumbenciais) não foi apreciado por esta e. Corte, o qual será analisada nos presentes embargos.

Em relação à fixação de honorários sucumbenciais em no julgamento da exceção de pré-executividade a jurisprudência tem se manifestado no sentido de não ser cabível quando a objeção for rejeitada.

Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp nº 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009
)
[...]”.
(STJ - REsp: 1721193 SP 2018/0000947-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

Na mesma vertente é o entendimentos deste sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REVOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INOCORRÊNCIA – VERBA INDEVIDA – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.A preclusão pro judicato, atributo da coisa julgada, não abarca decisões interlocutórias, de modo que o julgador pode reconsiderar/reformar decisão anterior, em especial, quando equivocada.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução
. (N.U 0001196-21.1997.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARÂMETROS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.“(...) Ao dirigente da empresa na época da ocorrência do fato gerador e do vencimento do tributo (...), é perfeitamente aplicável a jurisprudência desta Casa no sentido de que, tratando-se de execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica e o dirigente, cujo nome consta da CDA, o ônus da prova de inexistência de infração à lei, contrato social ou estatuto cabe ao dirigente, via embargos do devedor, por exigir dilação probatória.” (AgRg no Ag 1072697. Relator (a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado 26/08/2010).
Em caso de não acolhimento da exceção de pré-executividade, mostra-se indevida a fixação de honorários, uma vez que o incidente não pôs fim ao processo de execução.
(N.U 0144584-95.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Com efeito, uma vez que com o julgamento do recurso de apelação a exceção de pré-executividade foi rejeitada, não se mostra possível a em fixação de honorários sucumbenciais, seja em favor do exequente (excipiente) ou em favor do executado (
excepto).

Outrossim,

p
ara evitar qualquer entendimento em contrário, consigno que ao ser rejeitada à exceção de pré-executividade em segundo grau, também foi afastado os honorários sucumbenciais fixados na sentença em favor do
executado (
excepto) uma vez que a execução fiscal não foi extinta, sendo determinado o seu regular processamento.

Diante do exposto,
acolho os presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão, mas sem a aplicação do efeito infringente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020